Tribunal: TJDFT
Processo: 0009844-75.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009844-75.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: AGTON DIAS SANTOS, MARIA AMELIA CAVALCANTI YOSHIZAWA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando que a superpreferência foi deferida em favor da credora MARIA AMELIA CAVALCANTI YOSHIZAWA, o beneficiário de honorários contratuais AGTON DIAS SANTOS só poderá receber seu crédito depois dela. Portanto, INDEFIRO, por ora, o pedido de transferência bancária de valores. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios